Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-83.2012.8.14.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL â EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ALEGAÃÃO DE VIOLAÃÃO AO ARTIGO 619 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL â IMPROCEDÃNCIA â RECURSO REJEITADO â UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000185-83.2012.8.14.0056
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
EMBARGANTE: JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME F. CRUZ - OAB/PA 8.710
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 214.003
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO REJEITADO - UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 18 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Roberto Barros de Souza frente ao Acórdão nº 214.003, prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal, na 10ª Sessão Ordinária, realizada em 27/08/2020, no qual se conheceu e se negou provimento, de forma unânime, à apelação criminal interposta em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, condenando o embargante e o corréu Oziel dos Santos Costa pela prática do crime disposto no artigo 316 do Código Penal (concussão).

Nas razões recursais, sustenta o embargante o cabimento do recurso, defendendo seu fim de prequestionamento e a ausência de caráter protelatório; a afronta ao princípio da proporcionalidade da pena, apontando divergência em relação à interpretação jurisprudencial referente à aplicação do artigo 92, inciso I, alínea ¿a¿, do Código Penal; a omissão quanto ao pedido da Procuradoria de Justiça de exclusão dessa penalidade acessória, arguindo ameaça ao princípio da congruência, e, por fim, a inexistência de prova robusta quanto à prática do delito (fls. 316 a 323).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Sem inclusão em pauta para julgamento, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal e no artigo 139, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio órgão do Poder Judiciário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:
Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

In casu,
não vislumbro razão ao embargante.

O juiz deve, simplesmente, motivar seu convencimento de forma certa (sem duplo sentido), clara, coerente, íntegra e, evidentemente, de acordo com a legislação nacional e as normas internacionais adotadas pelo país.

A decisão colegiada, ato impugnado no presente recurso, não apresenta qualquer dificuldade para seu entendimento.

Eis, inclusive, trechos correlatos, cuja transcrição se faz oportuna (fls. 310, verso):
Desnecessária, é válido enfatizar, correção no que tange à dosimetria da punição imposta aos apelantes; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a eles. Muito pelo contrário, o que há (quantum desproporcional da pena-base e falta de agravamento da pena intermediária pelo concurso de pessoas, com a consequente substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito) os favoreceu bastante,
data maxima venia
.
Com relação à arguição de desproporcionalidade da condenação do apelante à perda de cargo público, da sentença é válido extrair (fl. 249):
Decreto, também, em relação ao acusado JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA, Investigador de Polícia Civil, a perda do cargo, com fundamento no art. 92, I, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro, pois a pena é superior a 01 (um) ano e houve violação de deveres inerentes ao próprio cargo ocupado.
A partir do teor do ato judicial ora objurgado, não há que se dizer que ela se encontra sem a devida fundamentação ou desproporcional diante da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.
Afinal, os requisitos para tanto foram preenchidos e apontados pelo juiz sentenciante a contento (inclusive, quando da motivação em torno da materialidade e da autoria delitivas, assim como da culpabilidade do aludido apelante), estando de acordo, pois, com o suscitado precedente do Pretório Excelso nas razões do apelo: AI 796620 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-11 PP-02400.
Ademais, a decretação em questão não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu.

Entrevejo, pois, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Desrespeito a princípio algum houve, nem mesmo ao da congruência, como, então, alegado pelo embargante; sendo relevante afirmar que a atuação do
Parquet
como
dominus litis
voltou-se ao improvimento do apelo (fls. 267 a 271).

DISPOSITIVO

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator